Tribunal: TCU
Processo: 020.653/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 201/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1433/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios na Agência da Previdência de Além do Paraíba/MG. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e parecer do MP/TCU (peças 181-184) às responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.653/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andreya Loureiro Félix (XXX.308.657-XX) ; Rosemary Correa Fernandes de Souza (XXX.707.396-XX) . 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Juiz de Fora/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir os beneficiários Ailton Jorge da Conceição Silva, Maria das Graças Rodrigues, Marli Teixeira Ribeiro Prata, Selva Viana de Moraes, Marli Bianchine Carvalho e Rubens Borges dos Santos da relação processual.